Tribunal: STF
Processo: RE 97562
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA, INCIDINDO OS ÓBICES REGIMENTAIS E VEDANDO O
CONHECIMENTO DO RECURSO (SÚMULA 282).
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SANAR.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.